Tribunal: TJSP
Processo: 2181833-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO EM SEGUNDO GRAU. MÉRITO DESTE RECURSO QUE RESTA PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.